Tribunal: TJDFT
Processo: 0703510-43.2021.8.07.0011
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0703510-43.2021.8.07.0011 CLASSE JUDICIAL: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: VERA ANTONIETA RAMOS PORTO, GABRIELLA PORTO ASTOLFI, RAONI MORAIS LOPES DOS REIS RECORRIDO: LUIZ FELYPE TABOSA PORTO, EMILIANO CANDIDO POVOA D E C I S Ã O Nos termos do artigo 89, inciso XIII, do RITJDFT, homologo o pedido de desistência do Recurso em Sentido Estrito, acostado no ID 41241433, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Intimem-se. Transitada em julgado esta decisão, arquive-se. BRASÍLIA-DF, 16 de novembro de 2022 18:58:03. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora